Tribunal: TJPA
Processo: 0824624-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824624-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARILEA DE OLIVEIRA BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE OPME E INSUMOS CIRÚRGICOS. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer, a qual determinou a autorização de procedimento cirúrgico e o fornecimento integral dos materiais constantes da guia médica, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a legalidade da negativa parcial de insumos prescritos, fundada em parecer de junta médica e nas diretrizes regulatórias da ANS, bem como invoca os parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 7.265. A agravada suscita preliminar de perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar e realização da cirurgia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela de urgência e a realização da cirurgia acarretam a perda superveniente do objeto do Agravo Interno; (ii) estabelecer se a operadora pode recusar parcialmente o fornecimento de materiais cirúrgicos prescritos pelo médico assistente com base em parecer de junta médica e no rol da ANS; (iii) determinar se permanecem presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da medida liminar não acarreta, por si só, a perda do objeto recursal, pois subsiste interesse processual quanto ao exame definitivo da legalidade da obrigação imposta e dos respectivos efeitos patrimoniais.

A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor e vedação de cláusulas abusivas.

A Lei nº 14.454/2022 atribui ao rol da ANS natureza de referência mínima de cobertura, não autorizando negativa automática de materiais e procedimentos indispensáveis ao tratamento prescrito.

A operadora pode delimitar coberturas contratuais quanto às enfermidades abrangidas, mas não pode substituir unilateralmente a terapêutica indicada pelo médico assistente nem interferir na escolha técnica dos materiais necessários ao ato cirúrgico.

O parecer de junta médica da operadora possui natureza administrativa e documental, não prevalecendo sobre a prescrição do médico assistente, que acompanha diretamente a paciente e detém melhores condições de avaliar as necessidades clínicas concretas.

A recusa parcial de OPME e insumos essenciais equivale, na prática, à negativa do próprio tratamento, configurando conduta abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A documentação acostada aos autos demonstra quadro grave, com urgência cirúrgica e risco à integridade física da paciente, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelos arts. 294 e 300 do CPC.

Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que manteve a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de tutela provisória satisfativa não gera automaticamente perda superveniente do objeto do recurso interposto contra ela. 2. O rol da ANS possui caráter mínimo de cobertura e não legitima a negativa de materiais indispensáveis ao tratamento quando houver prescrição médica fundamentada. 3. Em conflito entre junta médica da operadora e médico assistente, prevalece a indicação deste último quanto à necessidade terapêutica do paciente. 4. A negativa parcial de OPME e insumos essenciais ao procedimento cirúrgico configura recusa indevida do próprio tratamento. 5. Presentes probabilidade do direito e perigo de dano, impõe-se a manutenção da tutela de urgência para assegurar tratamento médico necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 294, 300 e 932; CDC, arts. 47, 51, IV; Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 424/2017; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.903.949/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, Súmula 608; STF, ADI nº 7.265; TJPA, AI nº 0814890-07.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.04.2025; TJPA, AI nº 0811360-92.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 21.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, tendo como agravado
MARILEA DE OLIVEIRA BRANDÃO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática (ID 33997715) que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado pela operadora.

Em breve síntese da inicial, a autora, ora agravada, ajuizou ação de obrigação de fazer com o objetivo de compelir a Unimed Belém a autorizar e custear os procedimentos e materiais necessários para a realização de uma cirurgia, conforme indicação de seu médico assistente.

Diante disso, requereu liminarmente que fosse imposto ao requerido a obrigação de fornecimento dos materiais médicos solicitados e a expedição de todas as guias necessárias para a realização da cirurgia.

A decisão agravada (id. 161468841- autos originais) deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

Ante o exposto, considerando a notícia de descumprimento e a persistência da urgência que envolve o quadro de saúde da Parte Autora,
DEFIRO
o pedido de reforço da
tutela provisória de urgência
, com fundamento nos artigos 294 e 300 do CPC/2015, para determinar que a
Parte Ré AUTORIZE
, no prazo de
72 (setenta e duas) horas
, o procedimento cirúrgico solicitado, com o fornecimento integral dos materiais constantes na guia médica nº 103840170, conforme prescrição do médico assistente (ID 159168928).

A Parte Ré deve utilizar exatamente os materiais e procedimentos indicados pelo médico, conforme prescrição, abstendo-se de realizar negativas parciais de insumos essenciais ao êxito da cirurgia. O descumprimento dessa ordem implicará em
multa diária majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras sanções por ato atentatório à dignidade da justiça ou bloqueio de verbas, se necessário.

Inconformada a operadora do plano de saúde, interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 31560019).

A Agravante argumenta que a decisão sobre o tratamento mais adequado ao paciente cabe ao médico assistente, porém, a operadora do plano de saúde não pode ser obrigada a custear materiais e procedimentos que não estejam previstos no rol da ANS ou que possuam alternativas terapêuticas igualmente eficazes e já cobertas pelo plano.

Aduz que a legalidade de sua recusa, afirmando que a cobertura de órteses, próteses e materiais especiais não importados está sujeita a diretrizes contratuais e regulatórias que não foram observadas no caso concreto.

A Agravante sustenta a ausência do
periculum in mora
, argumentando que não há risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida liminar antes de uma análise mais aprofundada do mérito da questão

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão de primeira instância, revogando a tutela de urgência concedida.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em decisão de id. 320644686 foi indeferida a concessão da liminar recursal.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 33288936) pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, para manutenção integral da decisão de primeiro grau (id. 33691568).

Em decisão monocrática de id. 33997715, foi negado provimento ao recurso, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ONCOLÓGICA/ORTOPÉDICA. FORNECIMENTO DE OPME E INSUMOS PRESCRITOS. PREVALÊNCIA DO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA PARCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a autorização, no prazo de 72 horas, de procedimento cirúrgico, com fornecimento integral dos materiais constantes na guia médica nº 103840170, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a legalidade da recusa parcial de OPME e insumos não previstos no rol da ANS, a observância de diretrizes contratuais e regulatórias e a ausência dos requisitos da tutela de urgência. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa parcial de OPME e insumos essenciais ao ato cirúrgico, quando há prescrição expressa do médico assistente, sob fundamento no rol da ANS, parecer de junta médica e diretrizes internas da operadora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória de urgência concedida na origem. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O relator pode julgar monocraticamente o recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, “a”, do CPC, c/c art. 133 do Regimento Interno do TJPA e art. 926, §1º, do CPC. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor e vedação de cláusulas restritivas de direitos essenciais. 2. A Lei nº 14.454/2022 atribui ao rol da ANS natureza de referência mínima (taxatividade mitigada), não autorizando negativas que inviabilizem tratamento necessário quando demonstrada indicação médica, adequação científica e inexistência de substituto terapêutico. 3. Havendo divergência entre a junta médica da operadora e o médico assistente, prevalece a indicação deste, que acompanha diretamente o paciente e detém melhores condições de avaliar a patologia e os materiais indispensáveis ao êxito do procedimento. 4. 5. A recusa de fornecimento de OPME e insumos essenciais equivale, na prática, à negativa do próprio tratamento, configurando conduta abusiva, especialmente quando fundada exclusivamente em rol da ANS ou diretrizes administrativas internas. A RN ANS nº 424/2017 não autoriza a substituição da prescrição do médico assistente por decisão unilateral da operadora em prejuízo da efetividade terapêutica, sobretudo em contexto de urgência. 6. A documentação comprova quadro grave, com risco de fratura patológica e necessidade de cirurgia urgente com materiais específicos, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos dos arts. 294 e 300 do CPC. 7. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação mais favorável ao beneficiário. 1. O rol da ANS possui natureza de referência mínima, não legitimando a negativa de cobertura de materiais e insumos indispensáveis quando houver prescrição médica fundamentada. 2. Em caso de divergência entre junta médica da operadora e médico assistente, prevalece a indicação deste último. 3. A recusa parcial de OPME e insumos essenciais ao procedimento cirúrgico configura negativa indevida do próprio tratamento e autoriza a concessão e manutenção de tutela de urgência quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano. 4. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 294, 300, 926, §1º, e 932, IV e V, “a”; CDC, arts. 6º, 14, 47 e 51, IV; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 424/2017; Regimento Interno do TJPA, art. 133. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJPA, AI nº 0814890-07.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.04.2025; TJPA, AI nº 0811360-92.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 21.10.2024; TJPA, AI nº 0810857-42.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.02.2023; TJPA, AI nº 0812458-15.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01.10.2024.

Contra esta decisão foi interposto Agravo Interno pela UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO S/A (ID. 34815284). Em suas razões recursais (ID 34815284), a Agravante sustenta a legalidade da negativa parcial, afirmando que não houve recusa ao tratamento em si, mas uma adequação técnica dos materiais solicitados.

Argumenta que a decisão foi pautada em parecer fundamentado de Junta Médica, instaurada nos termos da RN nº 424/2017 da ANS, a qual concluiu pela ausência de pertinência técnica de determinados insumos, como o cimento Genex e o kit de lavagem pulsátil, indicando substitutos convencionais que considera igualmente eficazes.

Ademais, a operadora invoca o julgamento da ADI nº 7.265 pelo STF, ocorrido em 18/09/2025, defendendo que o Judiciário deve observar rigorosamente os critérios fixados pela Suprema Corte para a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, sob pena de nulidade.

Alega que a parte agravada não preencheu os requisitos cumulativos necessários para o fornecimento de tecnologia não prevista nas diretrizes regulatórias, e que a imposição de materiais de marca exclusiva, sem evidência científica de superioridade, compromete o equilíbrio atuarial e o princípio da mutualidade do sistema de saúde suplementar.

Por sua vez, a Agravada,
MARILEA DE OLIVEIRA BRANDÃO
, apresentou contrarrazões (ID 35477683) arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto recursal.

Informa que a liminar foi integralmente cumprida e o procedimento cirúrgico realizado com sucesso, utilizando-se os materiais prescritos, o que configuraria, em sua visão, fato consumado e ausência de interesse recursal por parte da operadora.

No mérito, a Agravada defende a manutenção da decisão recorrida, reiterando que a recusa de materiais essenciais equivale à negativa do próprio tratamento.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Perda do Objeto

A Agravada, em sede de contrarrazões, suscita a preliminar de perda superveniente do objeto recursal.

Argumenta, em síntese, que o recurso de Agravo Interno careceria de utilidade prática, uma vez que a tutela de urgência deferida na origem já foi integralmente cumprida, tendo o procedimento cirúrgico sido realizado com o fornecimento de todos os materiais pleiteados.

Sob essa ótica, a pretensão da operadora de suspender ou reformar a decisão liminar estaria prejudicada pelo fato consumado.

Contudo, é necessário analisar tal argumento à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Corte Superior firmou a orientação de que o cumprimento de uma medida liminar, ainda que possua natureza satisfativa (como a realização de uma cirurgia), não acarreta, por si só, a perda de objeto do recurso interposto contra ela.

Isso ocorre porque a decisão que defere a tutela de urgência é sempre precária e baseada em cognição sumária. O interesse recursal da operadora de saúde persiste por dois motivos fundamentais:

Necessidade de Confirmação Jurisdicional: A legitimidade do ato (o custeio do tratamento) precisa ser confirmada ou revogada em caráter definitivo pelo colegiado, sob pena de violação ao devido processo legal.

Efeitos Patrimoniais e Direito de Regresso: Caso o tribunal venha a entender, no mérito, que a negativa da operadora era legítima, a reforma da decisão liminar serve de título para que a empresa busque o ressarcimento dos valores despendidos ou exerça seu direito de regresso, o que seria inviabilizado caso o recurso fosse simplesmente julgado prejudicado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. NÃO CARCATERIZADA. SÚMULA 568/STJ. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS DE PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNIO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer vício. 2. Esta Corte de Justiça entende que a repetição de peças anteriores nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença. 3.
A Jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito.
4. Acolher a pretensão da recorrente, ora agravante, no sentido de que a sua opção construtiva atende aos preceitos legais aplicáveis, enseja o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravio interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1903949 MG 2021/0157276-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022) (Grifo nosso)

Portanto, considerando que a execução da liminar não retira a utilidade do provimento jurisdicional final quanto à legalidade da obrigação imposta,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à legalidade da negativa parcial de materiais cirúrgicos (OPME) prescritos pelo médico assistente, sob o argumento de divergência técnica apurada por junta médica da operadora.

A Unimed Belém sustenta que sua conduta não configurou negativa de tratamento, mas sim uma "adequação técnica" pautada em critérios regulatórios e científicos.

Argumenta que a decisão de excluir ou substituir determinados materiais (como o cimento Genex e o kit de lavagem pulsátil) baseou-se em parecer fundamentado de Junta Médica (RN nº 424/2017 da ANS), a qual concluiu pela inexistência de evidências científicas que comprovem a superioridade dos itens solicitados em relação aos substitutos convencionais.

Além disso, invoca a taxatividade do Rol da ANS, reforçada pelo julgamento da ADI nº 7.265 pelo STF, alegando que o Judiciário não pode impor coberturas fora das diretrizes estabelecidas sem o preenchimento de requisitos cumulativos rigorosos, sob pena de desequilíbrio econômico-atuarial do sistema.

Em que pese o esforço argumentativo da operadora, seus fundamentos não prosperam. Primeiramente, a Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98 para estabelecer, de forma inequívoca, que o rol da ANS possui natureza de referência básica (taxatividade mitigada).

Assim, havendo prescrição médica fundamentada, a ausência do item no rol não é óbice absoluto à sua cobertura, especialmente quando se trata de acessórios indispensáveis ao sucesso de um procedimento cirúrgico já acobertado pelo plano. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) - ROL DA ANS - TAXATIVIDADE MITIGADA - ADI 7.265/DF - OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1 – Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível apenas para afastar danos morais, mantendo a obrigação de custeio de tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) à beneficiária, sob alegação de omissão quanto à aplicação dos critérios fixados pelo STF na ADI 7.265/DF, com pedido de efeitos infringentes para julgar improcedente a cobertura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente os requisitos cumulativos fixados pelo STF na ADI 7.265/DF para cobertura de procedimento não incluído no rol da ANS; (ii) estabelecer se o eventual saneamento da omissão autoriza a modificação do resultado do julgamento quanto à obrigação de custeio da ECT. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado não examina de forma expressa os critérios da ADI 7.265/DF, embora tenha fundamentado a abusividade da negativa com base na Lei nº 14.454/2022 e na natureza exemplificativa do rol da ANS, o que caracteriza omissão parcial a ser suprida. 4 - Os embargos de declaração servem à integração da decisão quando presente omissão relevante, sem se prestarem à rediscussão do mérito, salvo hipótese excepcional. 5 - A análise dos requisitos da ADI 7.265/DF demonstra que há prescrição médica idônea e inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol da ANS, evidenciadas por laudo circunstanciado que aponta refratariedade às terapias convencionais. 6 - A Eletroconvulsoterapia possui eficácia reconhecida e regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina, afastando a alegação de ausência de evidência científica de alto nível e descaracterizando o tratamento como experimental. 7 - O parecer técnico da ANS pela não incorporação do procedimento não constitui impedimento absoluto, pois a avaliação administrativa genérica não se sobrepõe à necessidade clínica individual comprovada. 8 - A interpretação da ADI 7.265/DF, em conjunto com a Lei nº 14.454/2022, admite a cobertura excepcional de procedimento não previsto no rol quando demonstrada a necessidade e a adequação no caso concreto. 9 – A recusa da operadora revela-se abusiva ao negar o tratamento indicado como eficaz para condição grave da paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Recurso parcialmente acolhido. Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto à análise de tese relevante, sem implicar rediscussão do mérito.

2. A aplicação dos critérios da ADI 7.265/DF não afasta a obrigatoriedade de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS quando comprovadas prescrição médica, inexistência de alternativa terapêutica e eficácia do procedimento.

3. Parecer técnico da ANS pela não incorporação não constitui óbice absoluto à cobertura, devendo prevalecer a necessidade clínica individual demonstrada.

4. A recusa de custeio de tratamento essencial, indicado como única alternativa eficaz, configura abusividade da operadora de plano de saúde.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10055560620258110002, Relator: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/04/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2026)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPLANTE DE NEUROESTIMULADOR MEDULAR. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e reparação por danos morais, em razão da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico para implante de neuroestimulador medular em paciente com dor crônica incapacitante pós-Covid-19. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde pode recusar a cobertura de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente sob o argumento de não preenchimento de diretrizes da ANS; (ii) determinar se a negativa injustificada de cobertura e o descumprimento de prazos regulamentares configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui natureza exemplificativa, servindo apenas como referência básica de cobertura. A operadora de saúde não pode restringir o tratamento mais moderno e adequado indicado pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa de materiais indispensáveis ao sucesso do tratamento. A subordinação da saúde do beneficiário a interesses financeiros e o retardamento da autorização violam os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. A injusta recusa de cobertura em situação de sofrimento físico e psicológico agudo extrapola o mero aborrecimento contratual, caracterizando dano moral in re ipsa. O descumprimento reiterado de tutela de urgência autoriza a fixação e manutenção de multa cominatória em valor adequado ao tempo de recalcitrância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo a operadora de saúde negar cobertura a procedimento prescrito por médico assistente com base em diretrizes de utilização. 2. A negativa injustificada de cobertura de tratamento cirúrgico essencial em quadro de dor crônica gera dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389, parágrafo único, 406; CPC, art. 85, § 2.º e § 11, 487, I, 1.012. Jurisprudência relevante citada: Agravo de Instrumento - Cv n.º 1.0000.25.408145-8/001. Relator (a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50110395820238130035, Relator: Des.(a) Paulo Fernando Naves de Resende, Data de Julgamento: 09/04/2026, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO "MITRACLIP". REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. Sentença de procedência. Recurso da operadora. Não provimento. 1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de prova técnica e de consulta ao NATJUS. Conjunto probatório documental suficiente para o deslinde da controvérsia. Julgador como destinatário da prova. Preliminar rejeitada. 2. Aplicação da Lei nº 14.454/22 e dos parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 7.265. Possibilidade excepcional de cobertura de procedimento fora do rol, desde que preenchidos requisitos cumulativos, que foram devidamente preenchidos no caso concreto. Procedimento indicado para paciente com alto risco cirúrgico, com respaldo em literatura médica. 3. Negativa abusiva. Reembolso integral devido. Busca por atendimento particular motivada pela recusa indevida da operadora em contexto de urgência. Inaplicabilidade de limitações contratuais. Restituição integral das despesas comprovadas. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10124940320258260001 São Paulo, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 18/04/2026, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2026)

Quanto à divergência técnica, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a operadora pode delimitar as patologias cobertas, mas não pode interferir na escolha da terapêutica ou dos materiais necessários para a execução do ato médico.

Nessa senda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DA PARTE AUTORA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – MÉRITO – PACIENTE MENOR RECÉM-NASCIDO – PORTADOR DE CRANIOSSINOSTOSE (CID Q75.0) – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E DE ÓRTESE – RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER. I - Consta dos laudos médicos, lavrados por especialistas, que a paciente, idosa, apresenta diagnóstico de insuficiência cardíaca tricúspide, bem como que o tratamento da patologia é, exclusivamente, cirúrgico com o implante de válvula tricúspide no sistema tricvalve. II - Por outro lado, não consta dos autos que o plano de saúde contratado não possui cobertura para o tratamento dessa doença, motivo pelo qual não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento, à cura e ao bem estar da paciente. III - No caso em exame, é inconteste o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a não realização do tratamento importa em agravamento da saúde da agravante, de sorte que, presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito alegado e perigo de dano – art. 300 do CPC/15), deve a operadora de saúde providenciar o procedimento cirúrgico descrito na inicial.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14013701420268120000 Três Lagoas, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 22/04/2026, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2026)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. RECUSA DE FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 9.656/98 E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES PACIFICADAS POR ESTE E. TRIBUNAL. Preliminar de perda superveniente do objeto afastada. Autora que demonstrou interesse em obter a cobertura do fármaco, inclusive de gastos incorridos de forma particular para o tratamento, até a data do óbito, tal qual constou do julgado. Autora diagnosticada com "adenocarcinoma metastático de sítio primário de pulmão". Prescrição de quimioterapia com medicamento Enhertu (Trastuzumabe Deruxtecan). Alegada não obrigatoriedade contratual no fornecimento de medicamento prescrito sem eficácia científica e não previsto no rol da ANS. Ilicitude. Prova técnica, consubstanciada em parecer do NATJUS, que confirmou o acerto da prescrição médica. Procedimentos que são previstos no rol de cobertura da ANS. Expressa recomendação médica, após a progressão da doença, mesmo diante de tratamentos anteriores ineficazes. Flagrante abusividade da recusa. Impositivo o custeio do tratamento, até a data do óbito. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10639753320248260100 São Paulo, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/04/2026, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2026)

A Junta Médica da operadora, embora prevista em norma regulamentar, realiza análise meramente documental e não pode se sobrepor à soberania do médico assistente, que é quem detém a responsabilidade técnica direta pelo paciente e conhece as particularidades do quadro clínico (no caso, um tumor agressivo com risco de fratura), vejamos:

Apelação – Plano de saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Sentença de procedência – Plano de Saúde – Consumidor – Enfermidade que tem cobertura contratual – Laudo médico – Necessidade de cirurgia/materiais – A operadora pode estabelecer quais doenças são cobertas pela avença, mas não o tipo de tratamento indicado para combater a enfermidade – Irrelevância da submissão do caso a junta médica – Dever de custeio do procedimento e dos materiais necessários – Entendimento jurisprudencial deste Tribunal – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10931890620238260100 São Paulo, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 23/04/2026, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2026)

Direito Civil. Apelação. Plano de Saúde. Recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A interpôs recurso de apelação contra sentença que condenou a demandada a custear despesas do demandante junto ao Hospital Sírio-Libanês, decorrentes de procedimentos médicos, medicamentos e materiais utilizados, no valor de R$ 376.864,63. O demandante, beneficiário do plano de saúde, possui diagnóstico de hérnia de disco lombar com radiculopatia e esclerose múltipla, condições que comprometeram sua funcionalidade neurológica, necessitando de procedimentos cirúrgicos urgentes. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de plano de saúde pode recusar a cobertura de materiais necessários ao tratamento de doenças cobertas pelo contrato, com base em parecer de sua junta médica e em cláusulas limitativas do contrato. III. Razões de Decidir 3. A prescrição médica fundamentou a necessidade da cirurgia e dos materiais requeridos, preenchendo os requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento da ADI nº 7265. 4. A operadora não pode se sobrepor à prescrição médica com fundamento em parecer administrativo, pois isso coloca em risco o objeto do contrato e a garantia de saúde do beneficiário. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde não pode limitar o tratamento prescrito por médico assistente para doenças cobertas pelo contrato. 2. A negativa de cobertura dos materiais necessários ao tratamento é abusiva e contraria a finalidade do contrato.

(TJ-SP - Apelação Cível: 11931403620248260100 São Paulo, Relator: Marcos de Lima Porta, Data de Julgamento: 23/04/2026, Núcleo 4.0-T. V (DP1), Data de Publicação: 23/04/2026)

A recusa parcial de insumos essenciais equivale, na prática, à negativa do próprio tratamento, o que configura conduta abusiva à luz do Art. 51, IV, do CDC, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e ameaçar o objeto do contrato.

Dessa forma, resta demonstrado que a conduta da Agravante, ao tentar substituir unilateralmente a prescrição médica por critérios administrativos e econômicos, viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção à saúde do consumidor. A manutenção da tutela de urgência é medida imperativa para garantir a eficácia do tratamento e a integridade física da Agravada, não havendo que se falar em reforma da decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É COMO VOTO.

Belém, 11 de maio de 2026.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026